Tribunal: STF
Processo: RHC 198259
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 798, § 5º, "B", DO CPP. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO DO JÚRI - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes.
    3. Na hipótese, a providência tomada pelo Juízo de primeiro grau, ao determinar nova intimação da sentença condenatória ao acusado já intimado em sessão, não é capaz de afastar o referenciado dispositivo legal que estabelece o início da contagem dos prazos recursais, sendo patente a intempestividade da apelação.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 580.209/PR, Ministro Ribeiro Dantas – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade processual decorrente da intimação do ora recorrente apenas na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, alegando que na ocasião o seu então patrono não manifestou interesse em recorrer em razão dos termos do contrato de honorários anteriormente celebrado. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Recurso interposto contra acórdão proferido em agravo regimental que ratificou a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado perante o STJ. Ausência de decisão de mérito. Supressão de instância. Não cabimento. Pretensão de reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação. Impossibilidade. Sentença condenatória proferida em Plenário do Júri. Intimação das partes no momento do conhecimento da sentença. Início imediato da contagem do prazo recursal. Desnecessidade de intimação formal. Comprovada a intempestividade do recurso de apelação. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.”
    É o relatório. Decido. 
    Não há como prosperar a pretensão da parte recorrente.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. 
    Tal medida somente justificar-se-ia mediante a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Nesse sentido cito os seguintes julgados: HC 197.272/RS, Ministro Gilmar Mendes; HC 197.959-AgR/MG, Ministra Rosa Weber HC 89.999/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 94.375/RJ, Ministro Carlos Britto; HC 81.540/RS, Ministro Nelson Jobim. 
     Ademais, nos julgamentos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, estando presentes o réu e o seu patrono, o prazo para a interposição de recuso começa a fluir da data da sessão de julgamento, uma vez lida e publicada a sentença, conforme o teor do art. 798, §5°, “b”, do Código de Processo Penal. 
    Assim, consoante consignado no acórdão recorrido, “a providência tomada pelo Juízo de primeiro grau, ao determinar nova intimação do ora recorrente já intimado em sessão da sentença condenatória, não é capaz de afastar o dispositivo legal que estabelece o início da contagem dos prazos recursais”. 
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator